Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES.
1. Estando previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, não é cabível ao julgador indeferir a inicial em razão de sua cobrança, por não se tratar de questão cognoscível de ofício, à luz do princípio da inércia da jurisdição.
2. Eventual exclusão do valor referente aos honorários advocatícios contratuais deve ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa do executado (art. 917, I e III, do CPC), o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.